Tribunal: TJDFT
Processo: 0002933-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) PROCESSO: 0002933-96.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALESSANDRO CARDOSO DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da notícia do acordo celebrado (IDs 16665052, 16665054 e 16665056), notadamente se persiste o interesse recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024